Tribunal: TJSP
Processo: 3001136-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução provisória de multa diária fixada em ação de obrigação de fazer – Decisão recorrida que arbitrou o valor da execução para a quantia de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês – Impossibilidade de incidência de juros sobre o valor das astreintes – Bis in idem caracterizado – Precedentes desta Corte de Justiça. R. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução provisória de multa diária fixada em ação de obrigação de fazer – Decisão recorrida que arbitrou o valor da execução para a quantia de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês – Impossibilidade de incidência de juros sobre o valor das astreintes – Bis in idem caracterizado – Precedentes desta Corte de Justiça. R. decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em
que é agravante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, é agravada AUREA TEODORA DO
SOCORRO SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000 - Voto no 32.515
2
Voto n° 32.515
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3001136-83.2020.8.26.0000
Comarca: JALES
Agravante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Agravada: AUREA TEODORA DO SOCORRO SILVA SOARES
(Juíza de Primeiro Grau: Maria Paula Branquinho Pini)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução provisória de
multa diária fixada em ação de obrigação de fazer Decisão
recorrida que arbitrou o valor da execução para a quantia de
R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao
mês Impossibilidade de incidência de juros sobre o valor
das astreintes Bis in idem caracterizado Precedentes
desta Corte de Justiça. R. decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 25/27, mantida com a rejeição dos embargos de
declaração (fls. 45), que acolheu parcialmente a impugnação, arbitrando-
se a multa em R$ 10.000,00, com incidência de juros de 1% ao mês.
Em síntese, afirma que não há motivos para a
fixação de multa de 1% quando não há mora no pagamento.
Alternativamente, requer a aplicação da Lei 11.960/09 (fls. 01/05).
Sem pedido de efeito suspensivo, foram dispensadas
informações da Juíza de Primeiro Grau (fls. 07), e apresentação de
contraminuta, conforme certificado a fls. 09.
É o Relatório.
Cuida-se de execução provisória de decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000 - Voto no 32.515
3
nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no
1000866-12.2019.8.26.0297),
em
que
acolhida
parcialmente
a
impugnação ofertada pelo IAMSPE, reduzida a execução do valor da
multa de R$ 74.000,00, mediante arbitramento na quantia de R$
10.000,00, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, daí a interposição do
presente agravo de instrumento.
Do exame dos argumentos recursais, verifica-se que
o IAMSPE não questiona o valor arbitrado na decisão recorrida, nem
mesmo no que toca à incidência de correção monetária.
A questão dos autos está restrita à possibilidade de
incidência de juros de mora sobre o valor da multa, sendo negativa a
resposta.
Como se sabe, a imposição de astreintes tem a
finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, que, no
caso, foi estabelecida quando do deferimento parcial da tutela de
urgência (ação de obrigação de fazer).
Nesse contexto, como a própria multa diária se dá
em razão do não cumprimento da ordem judicial, a incidência de juros
sobre o valor da multa implica em verdadeiro bis in idem, o que é vedado
em nossos Tribunais.
O STJ, acerca do tema:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Não ficou caracterizada a violação do artigo 1.022
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000 - Voto no 32.515
4
manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões
necessárias
para
o
deslinde
da
controvérsia, e a omissão alegada não possui o
condão de alterar a conclusão do órgão colegiado. O
mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza vício de
fundamentação.
Precedentes.
2. A multa diária aplicada pelo descumprimento da
ordem judicial não pode ser acrescida de juros
moratórios por configurar evidente bis in idem.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp
1.716.174/RO, Relator Ministro MARCO BUZZI, T4 -
QUARTA TURMA, Data do Julgamento 18/11/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 21/11/2019).
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
LEGAIS.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI
6.899/1981.
1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos
autos foram restaurados em 1998, em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o
presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
05/12/2011.
2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa
prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de
mora legais e correção monetária e, em caso
positivo, o termo inicial para sua exigibilidade.
3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado
pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o
do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do
tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que
corresponda, desde então, à expectativa de ser o
suficiente para a obtenção da tutela específica.
Assim, a partir de sua fixação, o contexto
apresentado para o devedor tem de revelar, sempre,
que lhe é mais interessante cumprir a obrigação
principal que pagar a multa.
4. O termo inicial de incidência da correção
monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC
deve ser a data do respectivo
arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano
moral (Súm.
362/STJ).
5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000 - Voto no 32.515
5
pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob
pena de configurar bis in idem.
6.
Recursos
especiais
conhecidos;
provido
parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o
do segundo.” (REsp 1.327.199/RJ, Ministra NANCY
ANDRIGHI,
T3
-
TERCEIRA
TURMA,
Data
do
Julgamento 22/04/2014, Data da Publicação/Fonte
DJe 02/05/2014).
E, nesta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO
DE
MULTA
ASTREINTE.
Possibilidade de execução da multa referente a
descumprimento
de
obrigação
posteriormente
satisfeita. Executado que agiu de maneira desidiosa,
vindo
a
comunicar
a
exequente
acerca
da
possibilidade de cumprimento da obrigação apenas
quando esta não era mais necessária. Inteligência do
art. 537, §1°, CPC. Impossibilidade, contudo, de
incidência de juros moratórios sobre o valor das
astreintes. Bis in idem. Matéria cognoscível de ofício.
Recurso
parcialmente
provido.”
(AI
no
3004304-30.2019.8.26.0000,
Relatora
Heloísa
Martins Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 20/01/2020, Data de publicação:
20/01/2020).
“PROCESSUAL CIVIL CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
MUNICIPAL

MULTA
COMINATÓRIA

DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL

EXCESSO DE EXECUÇÃO
CÔMPUTO DE JUROS
MORATÓRIOS
DESCABIMENTO
IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. É prescindível a
intimação pessoal da Fazenda Pública para exigibilidade da multa cominatória, pois o
entendimento calcado na Súmula no 410 do STJ
encontra-se superado desde a alteração do CPC/73
pelas Leis no 11.232/2005 e no 11.382/06. 2.
Incidência
de
juros
moratórios
sobre
multa
cominatória. Inadmissibilidade. Pagamento que se
sujeita ao regime de precatórios fixado no art. 100,
CF. Ausência de mora a autorizar sua inserção nos
cálculos que dão início à execução da obrigação de
pagar.
Juros
afastados.
Decisão
parcialmente
reformada. Recurso provido em parte.” (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001136-83.2020.8.26.0000 - Voto no 32.515
6
2112475-98.2019.8.26.0000,
Relator
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento:
10/03/2020,
Data
de
publicação:
25/07/2019).
“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
IMPOSSIBILIDADE. Descumprimento de decisão judicial. Execução da multa imposta para
cumprimento de obrigação de fazer consistente em
fornecimento de aparelho ortopédico. Juros de mora
sobre 'astreintes'. Não incidência. Sem embargo da
devida atualização monetária que decorre da inatividade do obrigado, que não cumpre
determinação judicial não há falar na incidência de
juros moratórios sobre a multa diária. Hipótese de
configuração de cobrança 'bis in idem'. A medida
sancionatória de apoio que, além de influenciar no
comportamento do devedor, tem caráter sancionador
na medida em que o valor da condenação é
acrescido por cada dia de descumprimento. Sanção
recíproca
do
mesmo
fato.
Não
cabimento.
Precedentes do STJ. Manutenção da sentença.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AC
no
0009054-17.2013.8.26.0072, Relator José Maria
Câmara Junior, 9a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 23/09/2015, Data de publicação:
24/09/2015).
É o que basta, portanto, para a solução do recurso,
sendo o caso de exclusão dos juros de mora (1% ao mês) estabelecidos
na decisão recorrida.
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator